Tribunal: STF
Processo: RE 1248704
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA POSTERIOR CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina:
    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência proferida na origem, que lhe negou o direito à concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana. 
    A parte autora encontra-se aposentada, mas retornou ao exercício de atividades laborativas, com permanência nessa condição até recentemente. 
    Pugna, neste feito, pela concessão do benefício de aposentadoria por idade sem a consideração das contribuições vertidas por ocasião da concessão da aposentadoria anterior, com o consequente cancelamento daquele benefício. 
    Ou seja: a parte autora aposentou-se, mas retornou ao mercado de trabalho e pleiteou a concessão de nova aposentadoria, com a consideração apenas das contribuições vertidas após a sua inativação. 
    Pois bem. A meu ver parece óbvio que a parte autora não pretende a sua ‘desaposentação’, uma vez que não pretende utilizar tempo de serviço/contribuição anterior à inativação para fins de concessão do novo benefício de aposentadoria por idade. Pretende, na verdade, a renúncia em relação ao benefício anterior, o que a meu sentir encontraria um óbice na concessão da aposentadoria no art. 18, § 2º da Lei 8.213/91. 
    Contudo, esta Turma Recursal possui precedente favorável à pretensão da parte autora, conforme julgamento realizado, por maioria, no processo nº 50081006620134047205, julgado em 22/03/2017, onde este órgão julgador restou inclusive vencido. 
    Assentadas tais premissas, bem como levando em consideração que a presente demanda não se trata de ‘desaposentação’, cujo mérito foi decidido pelo STF no Tema 503, mas sim renúncia, bem como em respeito às decisões colegiadas , passarei à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, sem o aproveitamento das contribuições anteriores à inativação. 
    A concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) preenchimento do requisito etário (idade mínima de 65 anos, se homem e 60, se mulher); b) cumprimento da carência prevista em lei, ou seja, 180 contribuições mensais, para segurados que tenham ingressado no regime após a edição da Lei n. 8.213/91 (art. 25, inciso II), ou segundo a tabela progressiva do art. 142 da Lei de Benefícios, para aqueles sujeitos à regra de transição. 
    De outra parte, os requisitos de carência e idade não precisam ser preenchidos de forma simultânea, conforme Súmula 44 da Turma Nacional de Uniformização, in verbis: 
    ‘Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente’. 
    No caso dos autos, o requisito etário foi preenchido no ano de 2004, já que a parte autora nasceu em 10/11/1939, conforme documento juntado ao evento 07. 
    Portanto, a carência a ser preenchida por parte da autora é aquela estabelecida para o ano de 2004, ou seja: 138 contribuições. 
    Conforme demonstrativo de tempo de serviço juntado ao E35, a parte autora contava com 286 contribuições até 28/02/2019, número superior, portanto, às 138 contribuições exigidas por Lei. 
    Desta forma, a parte autora faz jus ao benefício pretendido desde a citação (01/11/2018), tendo em vista que não foi possível protocolar pedido administrativo, conforme faz prova extrato anexado à petição inicial. 
    Em consequência disso, o INSS deverá ser condenado a: 
    a) proceder ao cancelamento, sem a necessidade de devolução de valores, da aposentadoria por tempo de contribuição NB 024.853.462-9 atualmente percebida, desde que a sua RMI seja inferior à aquela calculada na aposentadoria por idade deferida neste autos; 
    b) conceder à parte autora, no caso de cumprimento do item ‘a’, o benefício de aposentadoria por idade desde a data da citação;
    c) realizar o pagamento das parcelas vencidas desde a data fixada até a efetiva implantação do benefício, com observância de eventual prescrição quinquenal, bem como dos critérios a seguir definidos, que poderão ser alterados após o julgamento dos embargos de declaração do Tema 810 por parte do STF” (e-doc. 39).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º, os arts. 40, 97, 194 e 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.
    Assinala “trata[r]-se de demanda visando à renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição percebida pelo autor com o objetivo de requerer aposentadoria por idade, mediante o cômputo da totalidade de contribuições posteriores ao primeiro benefício” (fl. 3, e-doc. 49).
    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que as contribuições vertidas após a aposentadoria não podem ser utilizadas para a obtenção de nova aposentadoria, devido à vedação imposta no artigo 18, §2º, da Lei 8.213/91, regra considerada constitucional. Logo, desimporta tratar-se de desaposentação ou reaposentação, pois as contribuições posteriores à primeira aposentadoria não podem ser utilizadas para nova aposentação, ou seja, não podem ser utilizadas em nenhuma hipótese de renúncia/reaposentação/desaposentação” (fl. 5, e-doc. 49).
    Salienta que “o pleito acolhido pelo v. acórdão recorrido afronta a constitucionalidade e imperatividade da vedação legal ao emprego das contribuições posteriores à aposentadoria” (fl. 8, e-doc. 49).
    Assevera que “o contribuinte em gozo de aposentadoria pertence a uma espécie que apenas contribui para o custeio do sistema, não para a obtenção de aposentadoria” (fl. 9, e-doc. 49).
    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a contribuição instituída sobre os proventos de inatividade dos servidores públicos, sendo certo que tais contribuições não se destinam aos benefícios para os próprios aposentados contribuintes” (fl. 9, e-doc. 49).
    Argumenta que “a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação, para obtenção de outra aposentadoria, é contrária à ordem democrática, uma vez que não conta com autorização legal, e, além disso, é vedada por Lei (Lei n. 8.213/91, art. 18, § 2º)” (fl. 10, e-doc. 49).
    Alega que, “ao requerer voluntariamente a concessão do benefício de aposentadoria junto à autarquia previdenciária, delimitou a interrupção da contagem de tempo de serviço que pretendia ver computados os salários-de-contribuição. Não lhe é possível, desta forma, exigir ao órgão previdenciário, a revogação do ato concessório, sem a devolução dos valores recebidos como efeitos deste ato administrativo” (fl. 11, e-doc. 49).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido com base na contrariedade aos artigos 5º, caput e XXXVI, 40, 194, 195 e 201, § 1º, da Constituição Federal, a fim de reformar o v. acórdão recorrido para afastar o direito à renúncia/desaposentação/reaposentação, conforme decidido no Tema 503 – RE 827.833” (fl. 12, e-doc. 49)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256 (Tema 503 da repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”:
    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE ns. 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE ns. 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE n. 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE ns. 661.256/SC e 827.833/SC)” (Plenário, DJe 28.9.2017).
    Em processo análogo à espécie vertente, confira-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA, CONSIDERADAS APENAS AS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À INATIVAÇÃO, OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.253.249-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário n. 1.125.934, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.6.2019, e Recurso Extraordinário n. 1.191.216, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.3.2019 
    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora